Tribunal: TJDFT
Processo: 0741119-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. AUSÊNCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE.
1 – PASEP. Criação. Finalidade. O PASEP foi criado pela Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970 a fim de que os servidores públicos participassem da receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Posteriormente houve a unificação dos Fundos PIS e Pasep. Ao Banco do Brasil foi atribuída a administração do programa, ao passo que a gestão competia ao Conselho Diretor do Fundo.
2 – Conselho Diretor. Correção monetária. Juros. No exercício da gestão do Fundo PIS-Pasep, cabe ao Conselho Diretor “calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes”, bem como “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais”.
3 – Banco do Brasil. Incumbências. PASEP. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8 de 1970 compete ao Banco do Brasil a administração do Programa e manter as contas individualizadas de cada servidor, que são creditadas pela correção monetária anual do saldo credor e pelos juros calculados anualmente sobre o saldo corrigido dos depósitos.
4 – CDC. Inaplicabilidade. Inversão do ônus da prova. As partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos no art. 2o e 3o do Código consumerista, visto que o Banco do Brasil, não atua como fornecedor de bens e serviços, e sim como mero depositário e administrador do Programa, desse modo incabível a inversão do ônus da prova. Dessa forma, com fulcro no art. 373, I do CPC, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
5 – Má-gestão do Banco do Brasil. O apelante não demonstrou a existência de má-administração dos saldos de sua conta individual do Pasep. O laudo técnico elaborado de forma unilateral pela parte, com aplicação incorreta dos índices estipulados pelo governo, não é suficiente para demonstrar a existência de ilícito praticado pelo apelado.
6 – Apelação conhecida e desprovida.
wi